Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702869-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE FIGUEIREDO FERREIRA AGRAVADO: S. C. N. F., I. C. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELLA CORREA NASSER SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por G.D.F.F., ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de revisão de alimentos n° 0745672-33.2024.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor por S.C.N.F. e I.C.N.F., menores, devidamente representadas por sua genitora, nos seguintes termos (ID n° 218288943): “No ID 216858959, o autor apresentou novo pedido de tutela de urgência, buscando a suspensão da obrigação de pagar o 13o salário incluído na obrigação alimentar ora vigente. Aduz, em síntese, que o valor mensal dos alimentos, de R$ 6.354,00 para cada requerida, é suficiente para suprir suas necessidades. De outro lado, alega que o pagamento de tal valor compromete severamente a sua situação financeira. As requeridas se manifestaram no ID 217002105, alegando que o décimo terceiro é utilizado para cobrir as despesas anuais adicionais como matrícula escolar, material didático, uniforme e outras despesas. Adicionam que o pedido é intempestivo, abusivo e precipitado e que o seu deferimento prejudicará de forma significativa as menores. Rogam pelo seu indeferimento. O Ministério Público se manifestou no ID 217863131, pelo indeferimento do pedido. Decido. O pedido não encontra respaldo. A uma, porque o décimo terceiro também é utilizado nas despesas das menores, inexistindo previsão na obrigação anterior ou proposta do requerente acerca de valores para pagamento de despesas excepcionais, como é o caso do material escolar. A duas, porque o pedido já foi analisado e decidido, inclusive em grau de recurso, inexistindo prova que altere a decisão anterior. Por fim, o feito logo mais será julgado, sendo analisada se houve alteração de sua capacidade financeira capaz de alterar sua obrigação. Dito isto, indefiro o pedido de tutela para suspender o pagamento do 13o salário. Intimem-se as partes. Junto ao feito o resultado da pesquisa SISBAJUD. As demais instituições informaram a inexistência de relacionamento ou movimentação no período. Aguarde-se a resposta ao ofício de ID 216054491. Após, abra-se vista as partes, para ciência e manifestação. Prazo comum de 5 dias. Em seguida, ao Ministério Público. Não havendo requerimentos, venham as alegações finais, no prazo comum de 15 dias. E, ao fim, ao Ministério Público para parecer final.” Na origem, cuida-se de ação de revisão de alimentos ajuizada pelo ora agravante a fim de reduzir o montante devido às ora agravadas em razão da obrigação alimentar originária, que foi fixada nos autos n° 0707570-44.2021.8.07.0016, no percentual de 4,5 (quatro vírgula cinco) salários mínimos vigentes. Apreciado o pedido autoral de tutela de urgência vinculado à Inicial, este fora indeferido, nos termos da r. Decisão de ID n° 200731114. Dado regular prosseguimento ao feito, o autor peticionou novamente ao MM. Juízo a quo, pleiteando nova tutela de urgência, a fim de suspender a obrigação de pagar alimentos a título de 13o salário, incluída na obrigação alimentar ora vigente. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignado, o requerente/agravante reitera os argumentos apresentados na Inicial, no sentido de que, “(...) após a pandemia de COVID-19, sofreu grandes perdas financeiras em sua empresa, bem como foi acometido pela dissolução de sociedade com seu ex-sócio, o que resultou na perda de grande parte de seus clientes. (...)”. Defende, em síntese, que “(...) já havendo o alto valor arcado de pensão alimentícia, o Agravante ainda possui a obrigação de pagar 13° às Agravadas, o que põe em risco sua atual situação financeira, somando um valor elevado anual que compromete sua subsistência(...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para suspender a obrigação de pagar alimentos a título de 13°, até o julgamento definitivo do feito de origem, no mérito, pleiteia o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada e confirmada a tutela eventualmente deferida. Preparo não recolhido ante à gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar suficientemente a probabilidade do seu direito. Nesse sentido, não foram juntados aos autos elementos capazes de comprovar que o recorrente não possui condições econômicas de arcar com o valor dos alimentos provisórios fixados na r. Decisão ora impugnada. No caso, afere-se que os argumentos apresentados pelo agravante são análogos aqueles apresentados na Inicial. Nesse contexto, uma vez que tais teses já foram apreciadas e indeferidas pela r. Decisão de ID n° 200731114, verifica-se a preclusão consumativa do pedido em tela – o qual, vale ressaltar, se subsome ao pleito liminar apresentado na Inicial. Ademais, para fins de esgotamento argumentativo, cumpre ressaltar que o 13o salário, incluído no valor dos alimentos originariamente fixados, foi estabelecido para cobrir despesas anuais adicionais, especialmente as relacionadas à educação, que são previsíveis e inevitáveis. Portanto, até que ocorra melhor instrução dos autos – quando então deverá estar evidenciada a real condição econômica da parte agravante e da parte agravada em prestar e receber os alimentos devidos – deve o recorrente responder pelo encargo, máxime porque não comprovada de plano a impossibilidade de satisfazer a obrigação alimentar. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CORRETA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante prevê o art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser arbitrados em consonância com a necessidade de quem os requer e a possibilidade econômica de quem deve prestá-los. 2. Na ausência da demonstração inequívoca da dificuldade financeira do alimentante em suportar a obrigação fixada a título de pensão alimentícia, o pleito de redução da pensão alimentícia em tutela de urgência não pode ser acolhido. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 981469, 20160020286475AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 358/373). DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. ALIMENTANDO QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS. ESPECTRO AUTISTA. DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS PARA O BEM-ESTAR. PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ATRIBUÍDOS PARA VÁRIOS FILHOS DE RELACIONAMENTOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 2. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao Alimentante, entendo que não restou demonstrada a incapacidade financeira, podendo este suportar o valor dos alimentos provisórios fixados na origem. Justifica-se, sobretudo, ao se considerar a demanda especial do alimentando em face do espectro autista, que enseja atribuição de valor distinto em face dos outros filhos. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem majoração de honorários, posto que não foram fixados na origem. (Acórdão 1224089, 07187862120198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público, vejamos (ID n° 217863131 dos autos de origem): “(...) ausentes os requisitos da tutela pleiteada, uma vez que as requeridas estão recebendo pensão alimentícia em conformidade com o acordo efetuado entre as partes, no qual o autor aceitou as condições que incluíam o pagamento do 13o salário como parte dos alimentos, não restando demonstrada, ao menos por ora, o requisito da urgência da medida.(...).” Assim, não demonstrada a probabilidade do direito arguido, conclui-se que o pleito liminar em tela não merece provimento. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora